Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OUTROS PEDIDOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME PAPILOSCÓPICO E TOXICOLÓGICO. IRRELEVÂNCIA. ART. 400 DO CPP. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. O agravo interno deve ser conhecido para apreciação do habeas corpus impetrado, a fim de se evitar nulidade futura nos autos principais, por suposto cerceamento de defesa.

2. Sendo omissa a Decisão Interlocutória, ao contrário do que a Defesa alega, há recurso específico de Embargos de Declaração, que é cabível contra qualquer decisão judicial, com conteúdo decisório que apresente omissão, obscuridade ou contradição.

3. Conforme art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas.

4. Sendo a decisão impugnada devidamente fundamentada, porque considerou a desnecessidade e a inviabilidade das provas periciais, tendo em vista a possibilidade de esclarecimento das circunstâncias fáticas delineadas no Auto de Prisão em Flagrante, por meio de prova oral, além de ser ineficaz o exame papiloscópico e toxicológico, conforme analisado, de modo que a decisão Interlocutória, que indeferiu tais provas, deve ser mantida.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM.